Tribunal: TJMT
Processo: 1009326-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009326-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATHALIA PEAGUDA LOPES - CPF: 059.298.131-24 (RECORRIDO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), THOMAS ALEXANDRE SEBASTIAN MENEGATTI - CPF: 424.037.708-09 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Caso em que o consumidor busca reparação por dano moral em decorrência de cancelamento de voo com destino Orlando/Flórida (EUA) – Cuiabá/MT agendado para o dia 06/01/2024 às 21h30min, com reagendamento somente para o dia 07/01/2024 às 22h00 (id 230187698).

2.

Em sua defesa e razões recursais a Recorrente alega que o cancelamento foi necessário “em decorrência de manutenção de emergência na aeronave”.

3.

Havendo cancelamento de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O argumento da empresa Recorrente de que o cancelamento do voo se deu “em decorrência de manutenção de emergência na aeronave”, não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que configura fortuito interno, inerente ao serviço de transporte, mormente porque os trechos foram contratados conjuntamente e realizados pela mesma cia área, assim, possui responsabilidade pelas reiteradas falhas na prestação de serviços.

5.

Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que comporta a devida minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado na sentença o voo originalmente contratado de Orlando/Flórida (EUA) – Cuiabá/MT agendado para o dia 06/01/2024 às 21h30min, com reagendamento somente para o dia 07/01/2024 às 22h00 (id 230187698).

No que tange ao reconhecimento da
falha na prestação do serviço e, por consequência, o dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma a sentença, contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de dos danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro

CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 7.000,00
)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela empresa
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024